Tribunal: STM
Processo: 7000977-74.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A oposição de Embargos de Declaração, imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria abordada no Acórdão recorrido, esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, sendo imperioso o não conhecimento. 3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000977-74.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GETÚLIO PEREIRA MORAES
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
EMBARGANTE: RAFAEL ALAN FONTES ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
EMBARGANTE: RAFAEL LINHARES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000977-74.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: GETÚLIO PEREIRA MORAES
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
EMBARGANTE: RAFAEL ALAN FONTES ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
EMBARGANTE: RAFAEL LINHARES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de
integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A oposição de Embargos de Declaração, imbuída da finalidade precípua de revisitar
matéria abordada no Acórdão recorrido, esbarra nas hipóteses de cabimento da referida
espécie recursal, sendo imperioso o não conhecimento.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por serem
manifestamente incabíveis. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ED) com efeitos infringentes opostos pela
Defesa constituída de 2° Sgt GETÚLIO PEREIRA MORAES, 3° Sgt RAFAEL ALAN
FONTES ALMEIDA LIMA e 3° Sgt RAFAEL LINHARES TEIXEIRA, em face do Acórdão
7000977-74.2023.7.00.0000
40001360676 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proferido no Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000529-04.2023.7.00.0000.
Na Decisão embargada, os Ministros do STM, por unanimidade, deram
provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão monocrática do Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), receber a
Denúncia oferecida em desfavor dos embargantes, como incursos no art. 216, "caput", do
CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do
feito.
O Acórdão embargado foi assim ementado (RSE nº 7000529-04.2023.7.00.0000
– Evento 65):
"[...] RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INJÚRIA. TESES MINISTERIAIS.
CONDUTA ILÍCITA PRATICADA ENTRE MILITARES DA ATIVA. HORÁRIO DE FOLGA.
FORA DA ÁREA MILITAR. AMBIENTE VIRTUAL. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
OFENSA REFLEXA ÀS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JMU. ART. 9º, II, “A”,
DO
CPM.
CRITÉRIO
RATIONE
PERSONAE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO". DECISÃO UNÂNIME.
1. O tipo penal previsto no art. 216 do CPM tutela a honra subjetiva do indivíduo, visando
preservar a sua moral. O delito se configura ao ofender, voluntariamente, a dignidade ou o
decoro da vítima, por meio de palavras, expressões, imagens e gestos, desde que seja
ofensivo/negativo à pessoa. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com o conhecimento
do injuriado acerca da ofensa, independente de ele se sentir ou não insultado.
2. Compete à JMU processar e julgar a conduta ilícita praticada entre militares da ativa,
ainda quando fora da área sob administração militar ou no período de folga, pelo
critério ratione personae, nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM. O referido dispositivo não
especificou condicionantes. Logo, para sua configuração, basta que o réu e o ofendido sejam
militares da ativa, no contexto do cometimento de delito castrense. Inclusive, mesmo que o
autor e a vítima desconheçam a situação mútua de serem militares, o crime permanece sendo
de competência da JMU.
3. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem menos
nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados em locais
externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, II, “a”, do CPM não prevê que o delito seja
cometido em área sob a Administração Militar.
4. A utilização do meio virtual (whatsapp), como forma de propagação de mensagens
injuriosas, configura o modus operandi para subsunção do fato à norma.
5. As repercussões negativas advindas da injúria cometida por militares contra seus pares
afetam as relações intramuros, ensejando efetiva ofensa, pela via reflexa, às Forças Armadas.
6. O equilíbrio das relações intramuros, ambiente armado, exige, em face do interesse público
envolvido, a maior tutela possível das Forças Armadas, ferramenta de defesa da sociedade e
da soberania. Nesse aspecto, a preservação da competência da JMU, além do aspecto legal,
visa assegurar a coesão, a disciplina e a integridade das Instituições Castrenses, garantindo
que os valores, os quais moldam a identidade dos militares, permaneçam intactos.
7. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de injúria (agente militar ou civil), todas as
ações penais são públicas, em face do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido.
Nessa base, a sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o
7000977-74.2023.7.00.0000
40001360676 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil) ocupa o polo
secundário.
8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos
autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime. [...].”.
O Acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) nº
197/2023, de 10.11.2023 (RSE n° 7000529-04.2023.7.00.0000– Evento 67).
Os presentes Embargos foram opostos tempestivamente em 27.11.2023 (RSE n°
7000529-04.2023.7.00.0000 – Evento 74).
A Defesa alega que o Acórdão recorrido apontou a quebra da cadeia de custódia
como mero vício e, além de não enfrentar a sua efetiva ocorrência, citou julgado sobre a
ausência de contraditório na fase do IPM.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 11.12.2023, com a
abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 547 do
CPPM e do art. 131, § 1º, do RISTM (ED n° 7000977-74.2023.7.00.0000 – Evento 5).
A PGJM, mediante Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela
rejeição dos Embargos.
A Defesa constituída foi intimada de que o presente Processo foi posto em pauta
para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) são tempestivos, viabilizando-se o
seu processamento.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) arguiu a preliminar de não
conhecimento, a qual, na sequência, será analisada.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A PGJM, em suas contrarrazões aos ED, argumenta que o Recurso não merece
ser conhecido, em razão da inexistência de vício de qualquer natureza a ser sanado no
Acórdão embargado.
A preliminar merece ser acolhida.
Nítido que a Defesa constituída busca rediscutir a Decisão impugnada. Porém, a
jurisprudência do STM solidificou que os ED não merecem êxito quando seguem nesse
desiderato. Observe-se:
7000977-74.2023.7.00.0000
40001360676 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade
precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas
hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não
conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação
da via eleita. Decisão unânime. [...].” (STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000282-
57.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO.
Julgamento: 15.6.2022. Publicação: 28.6.2022). (Grifo nosso.)
No presente caso, os embargantes renovam a sua pretensão pelo não
recebimento da Denúncia. Para tanto, alegam ilegalidades e irregularidades havidas no curso
do IPM, consubstanciadas, em sede destes ED, na suposta ocorrência de quebra da cadeia de
custódia.
Segundo a Defesa constituída, a suposta quebra da cadeia de custódia teria
ocorrido porque os fatos imputados aos réus vieram à tona mediante prints de telas realizados
pelo Sgt Mathias. Essa testemunha, segundo a Denúncia, informou a ocorrência às vítimas.
No entendimento da Defesa, para a hipótese do delito em tela, a cadeia de
custódia estaria preservada se a testemunha, em lugar dos prints, tivesse entregado o seu
próprio celular para atestar a autenticidade das mensagens ofensivas às vítimas e permitir a
contraprova (RSE nº 7000529-04.2023.7.00.0000, Evento 1, Doc. nº 5, fl.8 e ED nº 7000977-
74.2023.7.00.0000, Evento 1, fl.3).
Portanto, a Defesa pretendia que o STM procedesse à análise da cadeia de
custódia das provas em sede de RSE interposto pelo MPM, o qual objetivava o recebimento
da Denúncia. E, agora, a Defesa renova esse pleito, em sede destes ED.
Não obstante, a referida tese foi analisada por ocasião do julgamento do RSE n°
7000529-04.2023.7.00.0000.
Contudo, em sede do Acórdão, a análise limitou-se ao pleito do mencionado
RSE. Nesse contexto, a Decisão atacada focou-se no pedido de reforma da Decisão
monocrática do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, a qual não recebeu a
Denúncia, porque, na sua visão, a competência para o feito seria da Justiça Comum Estadual
(IPM nº 7000044-15.2022.7.04.0004, Evento 92).
Logo, o Acórdão retratou o exercício processual do juízo de delibação,
fundamentando a existência de provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria.
Note-se que as irregularidades, apontadas pela Defesa em sede de IPM,
relativas à suposta violação da cadeia de custódia, foram enfrentadas pelo STM. O Acórdão
embargado consignou que os alegados vícios, em tese ocorridos na fase extrajudicial, não
contaminam a ação penal.
7000977-74.2023.7.00.0000
40001360676 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, durante a fase processual, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, eventuais nulidades poderão ser novamente arguidas.
Nesse mesmo sentido, o STM tem decidido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. PGJM. ESTELIONATO.
FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2009. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL. ART. 110, § 2º, DO CP COMUM, COM REDAÇÃO ANTERIOR À
VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL.
CONTAGEM ENTRE A DATA DO FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
VEDAÇÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. FATO PRETÉRITO. IRRETROATIVIDADE
DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. ARTS. 2º, 5º, INCISO XXXIX, 22, INCISO I, 93, INCISO IX, E 129, INCISO I,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ACATAMENTO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. O manejo dos Embargos de
Declaração não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, quando o
Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se detectam
quaisquer omissões apontadas pelo embargante, sem que remanesça reparo a ser feito na
parte que extinguiu a punibilidade mediante a declaração da prescrição na forma retroativa.
Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas com a finalidade integrativa de
reconhecer como pré-questionada a matéria constitucional ventilada pela acusação. Decisão
por unanimidade. (STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000232-31.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 9.6.2022.
Publicação: 21.6.2022). (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO EXPLÍCITO
DOS EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
ABERTURA DE VISTA A PGJM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
IN EMBARGOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO
DOS ASPECTOS FORMAIS E MATERIAIS DA INICIAL. INDAGAÇÃO CABÍVEL NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS
DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O mero pedido dos efeitos
modificativos contidos nas razões de embargos de declaração não tem o condão de vincular o
magistrado a adotar o contraditório no respectivo rito processual. Quando os autos não
esboçarem de plano tais efeitos, cabe ao juiz proceder a uma avaliação subjetiva e averiguar,
com base nos fundamentos do pedido, a procedência ou não do alegado efeito modificativo.
Questão de Ordem que se rejeita por decisão majoritária. A análise do fato típico, no aspecto
material, com a finalidade de considerar a conduta atípica implica em indevida invasão das
atribuições da primeira instância por esta Corte, o que é inadmissível na presente hipótese, se
o fato, sob a ótica formal, indubitavelmente, preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM.
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade. (STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 7000409-29.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Julgamento: 12.8.2021. Publicação: 24.8.2021). (Grifo nosso.)
Portanto, nos presentes ED, a Defesa provoca, exclusivamente, a rediscussão do
Acórdão recorrido, no que se refere à análise de supostas irregularidades na cadeia de
custódia.
Sob perfeito alinho à presente fundamentação, cito o Parecer da PGJM, da lavra
da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva: (ED n° 7000977-
74.2023.7.00.0000 – Evento 9):
“[...] Os presentes Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos, diante da
inexistência de vício de qualquer natureza a ser sanado no v. Acórdão. Caso conhecido, no
mérito, sem razão a Defesa.
7000977-74.2023.7.00.0000
40001360676 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão embargado versa sobre o recebimento de Denúncia, ou seja, traduz tão-só o
resultado de um juízo de delibação que se restringe à verificação da presença ou não da justa
causa para a deflagração da Ação Penal Militar.
Ou seja, nesta fase, realiza-se uma análise perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se
narra o fato descrito como crime, em tese, bem como se existem indícios de autoria e
materialidade, não se perquirindo acerca de provas cabais, porquanto essas serão apuradas
em momento oportuno, no curso da Ação Penal Militar.
Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a
instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Além disso, o embargante alegou, em suas Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito,
violação da cadeia de custódia aduzindo a “forma amadora como foi extraído o conteúdo das
informações” que, no seu entendimento, “compromete a honestidade da prova”.
No entanto, com a devida vênia, as condutas delituosas foram praticadas por intermédio de
mensagens postadas em grupo de WhatsApp não institucional autodenominado ALCATEIA,
sendo tais mensagens transcritas por intermédio de “TRANSCRICAO JURAMENTADA”,
realizada por dois Oficiais, 1º Ten Osmir Alves e 2º Ten Alexandre Almeida Nascimento,
conforme se observa no IPM nº 7000044-15.2022.7.04.0004 (evento 1 – IP_RELAT1 – fls. 68-
70)..
Conforme prevê o art. 318 do CPPM, com referência ao art. 48 do mesmo código, as perícias
serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com
habilitação técnica, nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a
especialidade.
Portanto, não prospera a alegação defensiva de suposto “amadorismo como foram
‘coletadas’ os prints, que hoje são usadas em detrimento dos Embargantes”, haja vista que
foram extraídas observando-se os dispositivos legais que regem as perícias e exames no
processo penal militar.
Por fim, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar ambiguidade,
contradição, omissão, obscuridade e até mesmo erro material, desde que se demonstre a
existência de vício intrínseco ao próprio Decisum, o que claramente não se evidencia no
presente caso. [...].”. (Grifo nosso.)
Dessa forma, por procurar rediscutir matéria tratada e decidida por este Tribunal
em sede do RSE nº 7000529-04.2023.7.00.0000, os presentes ED não merecem ser
conhecidos.
Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, suscitada pela PGJM, por serem manifestamente incabíveis.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360676v3 e do código CRC c82c2fe1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 7/5/2024, às 15:5:7
7000977-74.2023.7.00.0000
40001360676 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR